Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-06.2024.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-06.2024.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LENITA FLORES SANTOS GALVAO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO POSTULATÓRIA. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material previsto no art. 1.022 do CPC, não há como acolher embargos que se restringem à rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000800-06.2024.8.05.0075
, em que figuram como Embargante o BANCO BRADESCO S.A. e Embargada LENITA FLORES SANTOS GALVAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relato
r.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)